Tribunal: TJSP
Processo: 2139272-09.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gestão de Negócios
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Agravo de instrumento – Prestação de contas - Locação comercial - Gestão de negócio - Afastamento de preliminares e deferimento de prova testemunhal – O agravante (réu) insiste em que há carência de interesse de agir - Pacífico que ele atuou como gestor do imóvel sobre o qual os agravados têm usufruto – Diante da determinação de prova oral e dos princípios do contraditório e da paridade de

Ementa:

Agravo de instrumento – Prestação de contas - Locação comercial - Gestão de negócio - Afastamento de preliminares e deferimento de prova testemunhal – O agravante (réu) insiste em que há carência de interesse de agir - Pacífico que ele atuou como gestor do imóvel sobre o qual os agravados têm usufruto – Diante da determinação de prova oral e dos princípios do contraditório e da paridade de armas, têm eles direito de apresentar rol de testemunhas - Confirma-se decisão - Nega-se provimento ao recurso.